Tribunal: TJES
Processo: 5005905-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005905-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA SOUZA NOGUEIRA DE CASTRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Recurso Inominado nº 5005905-25.2022.8.08.0035
Embte: DAIANA SOUZA NOGUEIRA DE CASTRO

Embdo: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outro

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Por meio de embargos de declaração, a parte autora na origem busca, sob o argumento de obscuridade, revisão do julgamento proferido por este Magistrado no que se refere ao reconhecimento da ausência de interesse processual por conta de ausência de prévio requerimento administrativo.

Apenas a título de ilustração, transcrevo trecho de meu voto proferido:

“
VENCIDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE, PASSO A ENFRENTAR, POR QUESTÃO LÓGICA, SE HÁ O PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE AÇÃO E QUE EVENTUALMENTE PERMITIRIAM O JULGAMENTO DA CAUSA NA FORMA DO ART. 1013, § 3º DO CPC. NESSA TOADA, ENTENDO QUE O FATO DA PARTE AUTORA NÃO TER FORMULADO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NA MESMA LINHA DEDUZIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, IMPEDE O CONHECIMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO. O PRÓPRIO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO TEMA REPETITIVO 660 (O feito em que se busca a concessão de benefício previdenciário deve ser extinto sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual, sempre que não houver prévio requerimento ou comunicação desse pedido ao INSS na via administrativa.), SEGUINDO A LINHA DE PRECEDENTES DO PRÓPRIO STF, INTERPRETAÇÃO PERFEITAMENTE APLICÁVEL AO CASO CONCRETO, ONDE A SERVIDORA NÃO FEZ QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE IMPORTA EM EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.”

Desta forma, fica evidente que o objeto da parte não se refere a obscuridade, omissão ou contradição no corpo do acórdão, mas sim, uma rediscussão do mérito decidido por este colegiado, que por seu turno, não atendeu aos interesses da parte, situação que não se amolda aos casos de cabimento dos embargos de declaração elencados no art. 1.022 do CPC.

Por estes motivos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)